Tribunal: CARF
Processo: 10735.002593/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a argüição de nulidade da decisão de primeira instância quando demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de defesa, ainda que de forma objetiva.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO. ERRO DE ENDEREÇO.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal para que se legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto no 70.235/72, art. 23, §1o. Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não era o seu, inválida a intimação por edital pois não houve efetivamente a intimação pelos meios primários.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR A REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR RELATÓRIO CIRSUNSTANCIADO.
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
É nula a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) emitida antes da intimação válida do sujeito passivo, vez que este ato é indispensável para dar início ao procedimento fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PROCEDIMENTAL. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 173, II, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada a existência mácula em norma procedimental tem-se caracterizado o vício de natureza formal, o que possibilita a realização de novo lançamento, dentro do prazo estabelecido art. 173, II do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002593/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.209 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
WALTER RAMOS LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FALTA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a argüição de nulidade da decisão de primeira instância quando
demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de
defesa, ainda que de forma objetiva.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE
TENTATIVA
IMPROFÍCUA
PELOS
MEIOS
PRIMÁRIOS
DE
INTIMAÇÃO. ERRO DE ENDEREÇO.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal
para que se legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto no
70.235/72, art. 23, §1o. Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que
não era o seu, inválida a intimação por edital pois não houve efetivamente a
intimação pelos meios primários.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR A
REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR RELATÓRIO
CIRSUNSTANCIADO.
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar
no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
É nula a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) emitida antes da
intimação válida do sujeito passivo, vez que este ato é indispensável para dar
início ao procedimento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002593/2005-21
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
NORMA
PROCEDIMENTAL. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 173, II, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada a existência mácula em norma procedimental tem-se
caracterizado o vício de natureza formal, o que possibilita a realização de novo
lançamento, dentro do prazo estabelecido art. 173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo
Leal, Letícia Lacerda de Castro e Maurício Dalri Timm do Valle. Manifestaram a intenção de
fazer declaração de voto os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal. Passado o prazo
regimental o conselheiro Wesley Rocha não apresentou a declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1322/1338) interposto pelo Contribuinte
WALTER RAMOS LOPES, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1296/1316), que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 1228/1235),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001, 2002, 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar as preliminares de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à obtenção de provas e formalização do
lançamento, e o contribuinte, devidamente intimado, manifestou contestação de forma
ampla e irrestrita, em consonância com rito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

Estando satisfeitas as condições para o lançamento por homologação, o prazo de
decadência será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador que, no caso do
Imposto de Renda Pessoa Física, se perfaz em 31 de dezembro do ano-calendário
correspondente.
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Todos os rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
Em se tratando de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem
não comprovada, cada depósito, individualizadamente, deve ser objeto de comprovação
pelo contribuinte, sendo insuficientes para ilidir a presunção legal informações acerca
da existência de rendimentos isentos declarados, desacompanhadas da documentação
pertinente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA - NULIDADE
Para ficar configurada a presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, nos casos de contas correntes ou de
investimento mantidas em conjunto em instituição financeira, quando os titulares
apresentam a declaração anual de ajuste em separado, é indispensável a regular e prévia
intimação de todos os co-titulares para comprovar a origem dos recursos depositados,
sob pena de nulidade do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos exercícios 2001 a 2003, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira,
não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 1225 a 1227.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 545.785,08, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 1.282.994,22.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, o lançamento contempla
as seguintes conta bancárias:
- Banco Real S.A. conta corrente no. 005707389, Ag. 0306;
- Unibanco, conta corrente no 306499-3, Ag. 0360;
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

- Unicred conta corrente no 00015-4, Sede;
- Banco do Brasil S.A., conta corrente no 302432, Ag. 3159;
- Banco do Brasil S.A., conta corrente no 20902, Ag. 0803;
- Citibank S.A., conta corrente no 64031144 Ag. Tijuca;
- Banco Bilbao Viscaia, conta corrente no 01-00001149 Ag. 0606
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada às e-fls. 1250/1269, e excluiu da base de cálculo do lançamento os valores de
depósito correspondentes à conta n° 5707389-6 - Agência n° 0306 do Banco Real e a conta
corrente e de poupança n° 302.432-8 - Agência n° 3159-3 do Banco do Brasil,
comprovadamente mantidas em conjunto pelo autuado e a sua cônjuge no período fiscalizado,
uma vez que não consta dos autos que a segunda titular tenha sido regulamente intimada a
comprovar a origem dos depósitos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2010 (e-fl.1320), o
contribuinte interpôs em 08/02/2010 recurso voluntário (e-fls. 1322/1338), no qual alega em
síntese:
- nulidade do acórdão recorrido por omissão e incongruência;
- que a autoridade julgadora para concluir que a ação fiscal foi conduzida dentro
da estrita legalidade não se ateve as circunstâncias do caso concreto ou o seu peculiar
entendimento do que seja estrita legalidade;
- omissão da autoridade julgadora em avaliar a questão da aplicabilidade ao caso
concreto tanto do Decreto-lei n°2.471, de 1988, do § 1°, do art. 3°, da Lei n° 7.713, de 1989, e do
§6°, do art. 6°, da Lei n° 8.021, de 1991;
- que o art. 4o, do Decreto n°3.724, além de estabelecer as autoridades
competentes para expedir a RMF também estabelece um rito para o acesso aos dados bancários
do contribuinte;
- que conforme prevê o referido decreto, primeiro intima-se o contribuinte a
fornecer tais dados e este não o fazendo elabora-se um relatório circunstanciado, no qual deverá
constar a motivação da proposta, demonstrada, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade;
- que a primeira fase do rito não foi obedecida, vez que a intimação via postal foi
para endereço erroneamente indicado pela própria repartição;
- que diante da tentativa frustrada de intimação deveriam ter sido pesquisados os
possíveis endereços do contribuinte;
- que intimou-se por edital a despeito de o recorrente manter o mesmo domicílio
fiscal há mais de 20 anos;
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

- que a intimação por edital não atendeu aos pressupostos de sua emissão, sendo,
portanto, inválida;
- que a intimação por edital somente deve ser realizada em não sendo possível a
realização por outros meios, conforme previsão do art. 23, do Decreto n°70.235, de 1972, e da
Súmula n°414, do C. Superior Tribunal de Justiça;
- que por força do art. 9°, do Decreto n° 70.235, todos os documentos produzidos
no curso da ação fiscal deverão instruir o processo de exigência de crédito tributário;
- que a despeito da imperativa previsão do art. 9o do Decreto n° 70.235 não houve
a juntada do relatório circunstanciado, fundamento da expedição da RMF, conforme previsto
pelo par.5°, do art. 4o , do Decreto n°3.724;
- que conforme a decisão recorrida, tem-se então como motivação da expedição da
RMF aquilo que foi consignado no termo de verificação fiscal;
- que o motivo registrado no termo de verificação fiscal não se subsume, a
nenhum dos motivos previstos no art. 30, do Decreto n° 3.724;
- que a violação do rito e das formalidades essenciais para o acesso aos dados
bancários permite concluir que os mesmos foram obtidos fora dos "termos e condições" do art.
6°, da Lei Complementar n°105, de 2001, constituindo, portanto, nos termos dessa mesma Lei
Complementar, violação do dever de sigilo;
- que o auto de infração deve ser anulado, pois os extratos bancários foram
obtidos pela fiscalização ilicitamente;
- que não poderiam ter sido incluídos na base de cálculo da exigência, todos os
valores de depósitos bancários anteriores a 27/09/2000, vez que na data do lançamento,
27/09/2005, encontravam-se decadentes;
- que o fato gerador por depósitos bancários ocorre mensalmente, iniciando daí o
prazo decadencial;
- que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, já determinava, ao tempo da ação fiscal, a
intimação de todos os co-titulares;
- para refutar os argumentos da decisão recorrida, junta cartas do Unibanco e da
UNICRED, onde resta consagrado que nos anos de 2000, 2001 e 2002, as contas neles mantidas
eram de co-titularidade do recorrente com a sua esposa Sra. Leila Lima Lopes;
É o relatório.

Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da Decisão Recorrida
Alega o recorrente que a decisão de primeira instância seria nula, por omissão e
incongruência, pois não se ateve as circunstâncias do caso concreto e se omitiu quanto a
aplicabilidade ao caso concreto do Decreto-lei n°2.471, de 1988, do § 1°, do art. 3°, da Lei n°
7.713, de 1989, e do §6°, do art. 6°, da Lei n° 8.021, de 1991.
Diferentemente do alegado, da leitura da decisão vergastada, constata-se que o
Colegiado a quo se pronunciou de forma adequada e suficiente sobre todas as razões de defesa
suscitadas pela recorrente na impugnação.
Embora o relator não se estenda em explicações quanto a inaplicabilidade da
legislação supracitada, há suficiente fundamentação no voto para manutenção do lançamento de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada com
base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,vigente à época dos fatos geradores apurados nos autos.
Portanto, trata-se de decisão adequadamente motivada e fundamentada.
Além disso, de acordo com a peça recursal ora em análise, o recorrente
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor
da questionada decisão. Assim, tal fato contraria o alegado cerceamento dos Direitos à Ampla
Defesa e ao Contraditório.
Também não há que se falar em incongruência na decisão, pois diante das provas
acostadas aos autos, o relator emitiu seu juízo quanto as questões alegadas em impugnação de
forma fundamentada, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Mero fato de
o recorrente discordar dos referidos fundamentos, certamente, não representa circunstância
idônea com vistas a conspurcar a legitimidade da decisão em apreço.
Relevante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a
um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no âmbito
do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP). Anote-se que tal posicionamento não foi alterado
com o advento do CPC/2015, consoante precedentes daquela corte, tais como os EDcl no REsp
no 1.322.791/DF (j. 15/12/2016).
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

No mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência do STF, conforme se
infere do enunciado da ementa do julgado, analisado sob regime de repercussão geral, que segue
transcrito:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral. (BRASIL. STF. AI 791292 QORG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010 EMENT
VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118).
Assim, com base nessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da decisão
recorrida.
Nulidade do Auto de Infração
Sustenta o recorrente que o auto de infração deve ser anulado, pois os extratos
bancários foram obtidos pela fiscalização ilicitamente, em razão da ausência de intimação válida
prévia à emissão da RMF e por não ter sido juntado aos autos relatório circunstanciado com a
motivação da expedição da RMF.
Acrescenta ainda, que o motivo registrado no termo de verificação fiscal para
requisição da RMF, não se subsume, a nenhum dos previstos no art. 30, do Decreto n° 3.724.
Conclui que a violação do rito e das formalidades essenciais para o acesso aos
dados bancários infringem os termos e condições do art. 6°, da Lei Complementar n°105, de
2001, constituindo, portanto, em violação do dever de sigilo garantido pela constituição.
No tocante às alegações referentes ao relatório circunstanciado, razão não assiste
ao recorrente. Verifico ter havido a motivação informada pelo auditor, pois este indicou na RMF
que esta era indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos
do art. 4, § 6 , do Decreto n. 3.724, de 2001. Nos termos do paragrafo 8o do Decreto n.
3.724/2001, a emissão da RMF presume a indispensabilidade das informações requisitas.
Ademais, no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 1225/1227 a motivação para a
expedição das RMF foi devidamente registrada e o fato das Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira - RMF emitidas não trazerem um relato minucioso e circunstanciado
não quer dizer que tenham violado as exigências previstas pelo Decreto no 3.724/2001.
Em relação à intimação, o art. 23 do Decreto no 70.235/72 faculta ao sujeito ativo
da relação tributária a possibilidade de utilização de três formas ordinárias de intimação: pessoal,
postal e eletrônica, e deixa claro que a quarta modalidade intimação edilícia é forma excepcional
de comunicação com o Contribuinte. Vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009) (grifei)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
II –o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
Contudo, deve ser observado que o referido Decreto, apenas permite a intimação
por edital, em casos excepcionais, ou seja, deve ser realizada a intimação por um dos meios
elencados nos incisos I a III, e, tendo restada improfícua a intimação por uma das alternativas
acima, permite-se, por exceção, que o contribuinte seja intimado via edital.
Nesse sentido, tem-se que a intimação por edital será cabível apenas quando as
tentativas de intimação de forma pessoal ou por via postal ou meio eletrônico com prova de
recebimento restarem infrutíferas. Desta feita, devem se esgotar as tentativas por um dos meios,
para que se proceda a intimação por edital.
De acordo com a legislação citada, para que a intimação por via postal seja válida
é necessário que haja a prova do recebimento no endereço fornecido pelo próprio sujeito passivo
à administração tributária.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

No caso dos autos, conforme informação prestada pela própria autoridade fiscal
no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 1225/1227, o recorrente não foi devidamente
cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal, pois a correspondência foi encaminhada
para endereço incorreto, diferente do domicílio informado pelo contribuinte à Administração
Tributária, senão vejamos:

O contribuinte informou como domicílio à Administração Tributária o endereço
Rua Carmela Dutra 1922 e a correspondência foi encaminhada à Rua Carmela Dutra 1992.
Verifica-se portanto que não houve intimação válida por via postal, conforme
prescreve o inciso II art. 23 do Decreto no 70.235/72, pois a correspondência não foi
encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo recorrente.
Cumpre ressaltar, que não constam do processo provas de tentativas de ciência do
contribuinte improfícuas, em quaisquer das modalidades elencadas no art. 23 do Decreto no
70.235/72, antecedentes e de forma a justificar a emissão do edital.
O que se observa é a autoridade fiscal equivocou-se ao enviar a correspondência a
endereço incorreto, e não poderia por erro seu, legitimar a aplicação do §1o, art. 23 do Decreto
70.235/72. Considero, portanto, inválida a intimação editalícia realizada em desacordo com a
legislação.
Quanto à utilização de informações bancárias para presunção de rendimentos, sem
prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está amparado no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a instauração de regular
processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Município somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001.
Já o Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o referido comando legal,
estabelecia à época da fiscalização que:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 2o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
(grifei)
Em outras palavras, só é possível emitir a RMF após a intimação válida do sujeito
passivo para que apresente os dados solicitados.
Compulsando os autos, verifica-se que a RMF foi emitida em 12/11/2004 (e-fl.
10), portanto em data anterior à primeira intimação válida do recorrente que ocorreu em
06/12/2004 (e-fl. 09). Considerando-se inválida a intimação editalícia, temos que não restou
cumprido o disposto no § 2o do Art. 4o do Decreto no 3.724/2001.
Em suma, tendo em vista que a RMF foi emitida antes da efetiva intimação do
Contribuinte em relação ao início do procedimento fiscal, entendo que o acesso aos dados
bancários foi feito em desconformidade com a Lei, configurando ato nulo nos termos do art. 59,
I, do Decreto no 70.235/1972, vez que autoridade competente o direito de defesa do Contribuinte.
Colaciono Acórdão no 2202004.100, da 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, que versa
sobre o assunto tratado nos autos:
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
RMF. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INTIMAÇÃO.
É nula a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) emitida antes da intimação
válida do sujeito passivo, vez que este ato é indispensável para dar início ao
procedimento fiscal.
Por essas razões, impõe-se reconhecer que a prova produzida pela fiscalização
para embasar o lançamento, qual seja, extratos bancários, foi obtida em desacordo com a
legislação. Por conseguinte, inexistindo outras provas que possam dar suporte ao lançamento,
deve-se reconhecer a improcedência do auto de infração em tela.
Em relação à natureza do vício identificado, importante trazer as considerações do
relator André Luís Mársico Lombardi, no acórdão 2302003.434:
Vício Formal e Material. Distinção. A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da
natureza do vício: se formal ou material. Tal questão importa em reconhecimento de
interesse recursal ante a sua repercussão em termos de definição do prazo para
constituição de novo crédito, na medida em que, no Código Tributário Nacional, há
regra expressa de decadência quando da reconstituição de lançamento declarado nulo
por vício formal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.(destaques nossos)
Ou seja, somente reinicia o prazo decadencial quando a anulação dolançamento anterior
decorreu da existência de vício formal; o que implica reconhecer que não há reinício do
prazo quando a anulação se dá por outras causas, pois a regra geral é a ininterrupção,
conforme artigo 207 do Código Civil. Portanto, identificando-se o conceito de vício
formal, por exclusão, pode-se reconhecer que a regra especial trazida pelo CTN não
alcança os demais casos.
Código Civil:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas
que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Ainda que o Código Civil estabeleça efeitos para os vícios formais dos negócios
jurídicos, artigo 166, quando se tratam de atos administrativos, como o lançamento
tributário por exemplo, é no Direito Administrativo que encontramos as regras especiais
de validade dos atos praticados pela Administração Pública: competência, motivo,
conteúdo, forma e finalidade.
É formal o vício que contamina o ato administrativo em seu elemento “forma”; por toda
a doutrina, citamos a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (DI PIETRO, Maria
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

Sylvia Zanella: Direito Administrativo, São Paulo: Editora Atlas, 11a edição, páginas
187 a 192). Segundo seu magistério, o elemento “forma” comporta duas concepções:
uma restrita, que considera forma como a exteriorização do ato administrativo (por
exemplo: Auto de Infração) e outra ampla, que inclui todas as demais formalidades (por
exemplo: precedido de MPF, ciência obrigatória do sujeito passivo, oportunidade de
impugnação no prazo legal, etc).
Portanto, qualquer que seja a concepção, “forma” não se confunde com o “conteúdo”
material ou objeto. A forma é um requisito de validade através do qual o ato
administrativo, praticado porque o motivo que o deflagra ocorreu, é exteriorizado para a
realização da finalidade determinada pela lei. E quando se diz “exteriorização” devemos
concebê-la como a materialização de um ato de vontade através de determinado
instrumento.
Daí temos que conteúdo e forma não se confundem: um mesmo conteúdo pode ser
veiculado através de vários instrumentos, mas somente será válido nas relações jurídicas
entre a Administração Pública e os administrados aquele prescrito em lei. Sem se
estender muito, nas relações de direito público, a forma confere segurança ao
administrado contra investidas arbitrárias da Administração. Os efeitos dos atos
administrativos impositivos ou de império são quase sempre gravosos para os
administrados, daí a exigência legal de formalidades ou ritos.
No caso do lançamento administrativo, o Auto de Infração com todos os seus relatórios
e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do crédito tributário. E a sua
lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como gerador
de obrigação tributária. Ao verificar algum vício no lançamento, nem sempre é fácil
distinguir se esta relacionado à mera forma ou se atinge a sua substância (vício
material).
Antes de buscar um critério adequado a distingui-los, cumpre ressaltar que somente
implicam em nulidade do lançamento quando for comprovado o prejuízo à defesa. Ou
seja, não havendo a demonstração de prejuízo, incide o brocardo jurídico pas de nullité
sans grief. Nesse sentido vide REsp 533.082/PR (Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007, p. 281) e Acórdão CARF
9202003.228 (sessão de 08 de maio de 2014, Relator Elias Sampaio Freire).
Voltando à distinção entre a natureza dos vícios, entendemos que são três as
possibilidades de ocorrência de vícios formais:
(i) quando se relacione à exteriorização do lançamento, sendo corrigido como o mero
refazimento deste, mediante a correção da forma utilizada – exteriorização;
(ii) quando se relacione à formalização da fundamentação (motivação) de fato e de
direito, desde que esta não necessite ser alterada substancialmente, apenas aclarada. Isso
ocorre somente quando a fundamentação (motivação) preexiste, mas não foi
devidamente formalizada, ou seja, vertida em linguagem adequada nos autos;
(iii) quando decorra da não observação de um iter procedimental; (grifei)
Em todas estas situações, a substância permanece inatacada. Havendo algum
esclarecimento, este se dará pela mesma fundamentação (motivação) de fato e de
direito, que não é alterada e tampouco é apurada após o lançamento. Ela preexiste, mas
não foi transformada em linguagem adequada nos autos. Transposto este limite, passa-
se da forma para atingir a substância, implicando em vício material.
Como espécime de o vício restrito à exteriorização do lançamento, podemos citar a falta
de indicação e de assinatura da autoridade fiscal. Apesar de não constar esta conclusão
na ementa, é o que se extrai do voto contido no REsp 690.382/PE (Rel. Ministro
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe
04/11/2009).
Para citar uma situação de correção de formalização do lançamento, ou seja, de
aperfeiçoamento da fundamentação (motivação) de fato e de direito, temos as hipóteses
de retificação do lançamento ou de emissão de relatório fiscal complementar, desde que
não haja necessidade de alteração substancial, apenas de aclaramento ou depuração,
jamais inovação. Em tais casos, como mencionado, poderá haver convalidação do ato
mediante seu refazimento no curso do próprio processo administrativo (art. 59, § 1°, do
Decreto n° 70.235/72) ou mesmo a anulação do lançamento, se o vício for de origem e
impossível de ser convalidado. Em sentido próximo do que se propõe:
(...)
2. Nos casos em que há lançamento original e lançamento complementar proveniente da
fase de diligências no curso do processo administrativo (art. 18, § 3o, do Decreto n.
70.235/72), o lançamento originalmente efetuado, mesmo que eivado de vício formal,
constitui o crédito tributário e interrompe o prazo decadencial para a notificação de
lançamento complementar. Interpretação do art. 173, I, II, e parágrafo único, do CTN.
Precedente do extinto Tribunal Federal de Recursos: AC N. 0050216/RS, Quinta
Turma, Rel. Min. Justino Ribeiro, julgado em 16.3.1981.
(...)
(REsp 1212658/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011)
Por fim, exemplo de vício de formal relacionado ao iter processual ou
procedimental são as “aberturas” de prazo para manifestação ou as
“cientificações” legalmente exigidas ou que decorram da garantia da ampla defesa
e do contraditório: (grifei)
(...)
3. Se a DCTF apresentada pelo contribuinte é acompanhada da informação de
ocorrência de compensação, e tal procedimento é rejeitado pelo Fisco, a inscrição
imediata do valor em dívida ativa mostra-se ilegítima, por vício formal no procedimento
estabelecido, que determina a abertura de prazo para o sujeito passivo impugnar a sua
negativa. A existência de vício formal na constituição do crédito tributário atrai a
incidência do prazo decadencial disposto no art. 173, II, do CTN.
4. "O prazo a Fazenda pública proceder ao lançamento do crédito tributário, quando
houver eventual decisão anulatória judicial ou administrativa relativo ao respectivo
lançamento, em virtude da ocorrência de vício formal, inicia-se na data em que tal
decisão tornar-se definitiva, na forma do art. 173, II, do CTN" (REsp 1174144/CE, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/4/2010, DJe
13/5/2010).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1221146/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)
Assim, somente ocorrerá vício material se houver necessidade de modificação das
razões de fato e de direito ou mesmo sua posterior elaboração ou descobrimento pela
autoridade fiscal. Para o seu suprimento, há necessidade de mudança de compreensão,
de entendimento e não um mero reforço argumentativo ou a transformação em
linguagem daquelas razões de fato e de direito que deram ensejo ao lançamento. Diz
respeito ao conteúdo do ato administrativo, pressupostos intrínsecos do lançamento.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

Daí, concluir-se que restará configurado o vício material quando há equívocos na
construção do lançamento, artigo 142 do CTN:
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na construção
do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou
contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre quando o
lançamento contiver omissão ou inobservância de formalidades essenciais, de normas
que regem o procedimento da lavratura do auto, ou seja, da maneira de sua realização...
(Acórdão n° 19200.015 IRPF, de 14/10/2008 da Segunda Turma Especial do Primeiro
Conselho de Contribuintes)
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E DESCRIÇÃO DOS FATOS
GERADORES. IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO MATERIAL, NÃO FORMAL.
A falta de indicação suficiente dos fatos que motivaram o lançamento e da origem do
crédito tributário fulmina o lançamento por vício material.
(Acórdão 9202003.285, sessão de 30 de julho de 2014, 2a Turma CSRF, Rel. Gustavo
Lian Haddad)
RECURSO EX OFFICIO – NULIDADE DO LANÇAMENTO – VÍCIO FORMAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
definidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, são elementos
fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode
admitir a existência da obrigação tributária em concreto. O levantamento e observância
desses elementos básicos antecedem e são preparatórios à sua formalização, a qual se dá
no momento seguinte, mediante a lavratura do auto de infração, seguida da notificação
ao sujeito passivo, quando, aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais,
extrínsecos, como, por exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo
ou função e o número de matrícula; a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de
outro servidor autorizado, com a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes – Recurso no 129.310, Sessão de
09/07/2002)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE VÍCIO FORMAL
LANÇAMENTO FISCAL COM ALEGADO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO – INEXISTÊNCIA – Os vícios formais são aqueles que não
interferem no litígio propriamente dito, ou seja, correspondem a elementos cuja
ausência não impede a compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas.
Circunscrevem-se a exigências legais para garantia da integridade do lançamento como
ato de ofício, mas não pertencem ao seu conteúdo material. O suposto erro na
identificação do sujeito passivo caracteriza vício substancial, uma nulidade absoluta,
não permitindo a contagem do prazo especial para decadência previsto no art. 173, II,
do CTN.
(Acórdão n° 10808.174 IRPJ, de 23/02/2005 da Oitava Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ALÍNEA "C" – NÃO-CONHECIMENTO –
VIOLAÇÃO DO ART. 173, II, DO CTN – INTELIGÊNCIA – VÍCIO FORMAL –
OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

1. O recurso não pode ser conhecido pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois
não foi realizado o necessário cotejo analítico, bem como não foi apresentado,
adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, deixou-se
de demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado
e o aresto paradigma.
2. O Tribunal de Origem assinalou que a anulação do lançamento ocorreu por vício
material; qual seja, majoração ilegal dos valores venais dos imóveis objeto do processo
e aplicação de alíquotas progressivas.
3. O art. 173, II, do CTN afirma que o lançamento somente ocorre na hipótese de vício
formal, ocorrendo, assim, a decadência.
Recurso especial improvido.
(REsp 964.018/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/11/2007, DJ 19/11/2007, p. 225)
Em suma, no vício material, há (i) modificação das razões de fato e de direito
(motivação) do lançamento ou mesmo (ii) posterior elaboração ou descobrimento pela
autoridade fiscal da fundamentação (motivação). Portanto, para que seja suprido, há
necessidade de mudança de compreensão, de entendimento ou até mesmo a criação de
um novo fundamento para o lançamento anteriormente efetuado, não se restringido a
um mero reforço argumentativo ou a transformação em linguagem adequada daquelas
razões de fato e de direito (motivação) que haviam dado ensejo ao lançamento.
Da leitura dos fundamentos supracitados, concluo que no caso dos autos, tendo
em vista que restou demonstrado o descumprimento pela auditoria de normas de natureza
procedimental, temos que o vício em destaque é de natureza formal.
Cumpre esclarecer, que após amplo debate no colegiado, os conselheiros Wesley
Rocha, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro e Maurício Dalri Timm do Valle votaram
pelas conclusões, por entenderem que o vício identificado seria de natureza material.
Em razão do disposto no art. 3o, inciso II, alínea a, da portaria 260/2020,
prevaleceu o entendimento desta relatora, concluindo-se pela configuração do vício de natureza
formal.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, para anular o lançamento
por vício formal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

Declaração de Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal.
O caso em tela tratou da analise do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte que teve seu pedido de cerceamento de defesa indeferido pela primeira instância
que entendeu não haver cerceamento de defesa quando o Relatório
Fiscal ofereça as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento
fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
Entendo que no presente caso a natureza do vício que anulou a decisão foi
essencialmente material. No caso do ato administrativo de lançamento, o auto de infração, com
todos os seus relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do próprio
crédito tributário e a sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito pela regra matriz
como gerador da obrigação tributária.
Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico, constitui muito mais do
que sua validade, mas o próprio núcleo de existência do lançamento. Quando, por exemplo,
inexiste algum elemento para auferir a certeza da ocorrência do fato gerador, ou que se depende
de certo ato para mensurar o valor do crédito, no momento em que se constitui o fato gerador da
obrigação, certo é que se está diante de um elemento material para gerar a obrigação tributária.
Assim, na falta de um elemento desta natureza, há uma carência de elemento material necessário
para gerar a obrigação tributária, e o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso.
No presente caso, a ausência de atendimento de requisitos legais para a quebra do
sigilo bancário, afeta a própria determinação da natureza tributável, o próprio cálculo do
montante devido.
Entendo que o objetivo precípuo das movimentações bancárias, nas fiscalizações
por omissão de rendimentos por depósitos bancários, é justamente identificar a existência da
omissão e calcular o montante do crédito. Se essencial não fosse, a autoridade fiscal certamente
não teria esse direito, ao atender os ditames legais prévios a autorização para a quebra do sigilo.
Me parece que o desatendimento das regras legais, no caso em comento, além de
ferir o principio da legalidade, fere princípios constitucionais, como bem asseverado pelo
Recorrente, pois se soubesse previamente da quebra do seu sigilo, poderia, na sequencia, ter
tomado alguma ação para defender o seu direito a privacidade, como já aconteceram em diversos
casos, decorrentes de ação judicial com esse intuito. Nessa senda, entendo que sim, que teve sim
cerceado direito a defender-se de forma ampla, como garante a Constituição Federal de 1988.
Por um longo tempo discutiu-se o qual seria o critério para definição de vício
material ou formal. Atualmente a jurisprudência é quase pacífica no sentido de que seria material
o vício quando há equivoco ou macula na construção do lançamento, de acordo com o art 142 do
CTN.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.209 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002593/2005-21

Abstraindo – se da denominação que se possa atribuir à falta de descrição clara e
precisa dos fatos geradores, o que não parece razoável é agrupar sob uma
mesma denominação, vício formal, situações completamente distintas: dúvida quanto à
própria ocorrência do fato gerador (vício material) junto com equívocos e omissões na
qualificação do autuado, do dispositivo legal, da data e horário da lavratura, apenas para citar
alguns, que embora possam dificultar a defesa não prejudicam a certeza de que o fato gerador
ocorreu (vício formal).
Ambos, desde que comprovado o prejuízo à defesa, implicam nulidade do
lançamento, mas é justamente essa diferença acima que justifica a possibilidade de lançamento
substitutivo apenas quanto o vício é formal. O rigor da forma como requisito de validade gera
vários lançamentos anulados. Em função desse prejuízo para o interesse público é que se inseriu
no Códex Tributário a regra de interrupção da decadência para a realização de lançamento
substitutivo do anterior, anulado por simples vício na formalização.
Mais uma vez repito que no caso presente, me parece claro que o vício está na
própria verificação e demonstração da ocorrência do fato gerador da obrigação, o que pertence
ao núcleo material da autuação. Vejamos o art 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ora, como acima mencionado, se o objetivo em se ter acesso à movimentação
bancária é justamente encontrar respaldo para a constituição da tipicidade da omissão de
rendimentos por depósitos bancários, demonstrar as supostas omissões discriminadas nos
extratos de forma individualizada, e por via de consequência, definir o montante do credito
constituído, não há como chegar a outra conclusão: estamos diante de uma flagrante hipótese de
vicio material, que não só acarreta na nulidade da decisão, como afeta também a possibilidade de
um novo lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital